Tribunal: STF
Processo: Pet 12404
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES RESTRITIVAS DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU INDIRETA NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR (ADI 5.526). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Todas as medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, onde se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que, somente se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar.



    3. Na presente hipótese, portanto, não houve necessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do artigo 53, §2º da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.